Tribunal: TJMT
Processo: 1000816-97.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NOS AUTOS DA APELAÇÃO CÍVEL N. 1000816-97.2016.8.11.0041
Recorrente:
RAFAEL DE ALMEIDA MARQUES BRAGA PARDAL
Recorrido:
ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por RAFAEL DE ALMEIDA MARQUES BRAGA PARDAL, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, assim ementado:
“DIREITO PUBLICO. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE NATUREZA TRABALHISTA. GRUPO TAF. HORAS EXTRAS, ADICIONAL NOTURNO E REFLEXOS. NÃO CABIMENTO. JORNADA DE TRABALHO REALIZADA EM REGIME ESPECIAL. SISTEMA DE COMPENSAÇÃO - DEZ DIAS TRABALHADOS COM VINTE DIAS DE DESCANSO. RECURSO DESPROVIDO. HONORARIOS MAJORADOS.
“O alongamento da jornada de trabalho, compensado com a concessão do dobro de dias ulteriores, a título de folga, é circunstância que encontra pleno respaldo na Constituição Federal, pelo que se infere das disposições do seu artigo 7o, XIII, c/c o artigo 39, § 3o, não havendo, assim, falar em qualquer pagamento excedente, dada a peculiar jornada de trabalho (regime 10x20), inerente ao ofício dos Agentes Fiscais de Tributo, atuantes junto aos Postos Fiscais deste Estado.” (TJ-MT - APL: 00064010420158110003 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 02/03/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 17/03/2020)” (id.71247973)
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados conforme o seguinte no acórdão:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NÃO VERIFICADA. MERO INCONFORMISMO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
A interposição de embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.
Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.(id. 77011960)
Alega violação ao artigo 1.022, do CPC por suposta negativa de prestação jurisdicional, pois o acórdão não se pronunciou de forma clara e fundamentada sobre a questão controvertida, qual seja, o suposto cerceamento de defesa.
Sustenta também ofensa ao artigo 442 do CPC e Tema 437/STJ, sob o argumento de que houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da produção da prova oral, e posterior julgamento de improcedência do pedido formulado pelo recorrente, além de dissídio jurisprudencial.
Recurso tempestivo e preparado devidamente recolhido (ids. 80279996 e 80358468).
O recorrido não apresentou contrarrazões (id. 87470989).
É o relatório.
Decido.
Sistemática de recursos repetitivos – Da inaplicabilidade do Tema 437/STJ
Como se vê do relatório, alega o recorrente violação ao artigo 442 do CPC e Tema 437/STJ, sob o fundamento de que assertiva de que houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da produção da prova oral, e posterior julgamento de improcedência do pleito inicial.
Com efeito, no julgamento do recurso paradigma REsp 1.114.398/PR (Temas 436, 437, 438 e 439) o Superior Tribunal de Justiça concluiu que: (a) é parte legítima para ação de indenização o pescador profissional artesanal, com início de atividade profissional registrada no Departamento de Pesca e Agricultura do Ministério da Agricultura e do Abastecimento anteriormente ao fato, ainda que a emissão da carteira de pescador profissional tenha ocorrido posteriormente; (b) não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, ante os elementos documentais suficientes; (c) a alegação de culpa exclusiva de terceiro pelo acidente em causa, como excludente de responsabilidade, deve ser afastada, ante a incidência da teoria do risco integral e da responsabilidade objetiva ínsita ao dano ambiental (art. 225, § 3o, da CF e do art. 14, § 1o, da Lei no 6.938/81), responsabilizando o degradador em decorrência do princípio do poluidor-pagador; (d) é devida a indenização por dano moral patente o sofrimento intenso do pescador profissional artesanal, causado pela privação das condições de trabalho, em consequência do dano ambiental.
Como se vê, no julgamento do recurso paradigma REsp no 1.114.398/PR (Tema 437), o Superior Tribunal de Justiça concluiu que não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, ante os elementos documentais suficientes, no caso em específico, qual seja, o processo de ação de indenização por danos materiais e morais, movida por pescador profissional artesanal contra a Petrobrás, decorrente de impossibilidade de exercício da profissão, em virtude de poluição ambiental causada por derramamento de nafta devido a avaria do Navio "N-T Norma", a 18.10.2001, no Porto de Paranaguá, pelo período em que suspensa a pesca pelo IBAMA consoante ementa a seguir transcrita:
“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANOS MATERIAIS E MORAIS A PESCADORES CAUSADOS POR POLUIÇÃO AMBIENTAL POR VAZAMENTO DE NAFTA, EM DECORRÊNCIA DE COLISÃO DO NAVIO N-T NORMA NO PORTO DE PARANAGUÁ - 1) PROCESSOS DIVERSOS DECORRENTES DO MESMO FATO, POSSIBILIDADE DE TRATAMENTO COMO RECURSO REPETITIVO DE TEMAS DESTACADOS PELO PRESIDENTE DO TRIBUNAL, À CONVENIÊNCIA DE FORNECIMENTO DE ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL UNIFORME SOBRE CONSEQUÊNCIAS JURÍDICAS DO FATO, QUANTO A MATÉRIAS REPETITIVAS; 2) TEMAS: a) CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE NO JULGAMENTO ANTECIPADO, ANTE OS ELEMENTOS DOCUMENTAIS SUFICIENTES; b) LEGITIMIDADE DE PARTE DA PROPRIETÁRIA DO NAVIO TRANSPORTADOR DE CARGA PERIGOSA, DEVIDO A RESPONSABILIDADE OBJETIVA. PRINCÍPIO DO POLUIDOR-PAGADOR; c) INADMISSÍVEL A EXCLUSÃO DE RESPONSABILIDADE POR FATO DE TERCEIRO; d) DANOS MORAL E MATERIAL CARACTERIZADOS; e) JUROS MORATÓRIOS: INCIDÊNCIA A PARTIR DA DATA DO EVENTO DANOSO - SÚMULA 54/STJ; f) SUCUMBÊNCIA. 3) IMPROVIMENTO DO RECURSO, COM OBSERVAÇÃO.
1.- É admissível, no sistema dos Recursos Repetitivos (CPC, art.
543-C e Resolução STJ 08/08) definir, para vítimas do mesmo fato, em condições idênticas, teses jurídicas uniformes para as mesmas consequências jurídicas.
2.- Teses firmadas: a) Não cerceamento de defesa ao julgamento antecipado da lide.- Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide (CPC, art. 330, I e II) de processo de ação de indenização por danos materiais e morais, movida por pescador profissional artesanal contra a Petrobrás, decorrente de impossibilidade de exercício da profissão, em virtude de poluição ambiental causada por derramamento de nafta devido a avaria do Navio "N-T Norma", a 18.10.2001, no Porto de Paranaguá, pelo período em que suspensa a pesca pelo IBAMA (da data do fato até 14.11.2001); b) Legitimidade ativa ad causam.- É parte legítima para ação de indenização supra referida o pescador profissional artesanal, com início de atividade profissional registrada no Departamento de Pesca e Aquicultura do Ministério da Agricultura, e do Abastecimento anteriormente ao fato, ainda que a emissão da carteira de pescador profissional tenha ocorrido posteriormente, não havendo a ré alegado e provado falsidade dos dados constantes do registro e provado haver recebido atenção do poder público devido a consequências profissionais do acidente; c) Inviabilidade de alegação de culpa exclusiva de terceiro, ante a responsabilidade objetiva.- A alegação de culpa exclusiva de terceiro pelo acidente em causa, como excludente de responsabilidade, deve ser afastada, ante a incidência da teoria do risco integral e da responsabilidade objetiva ínsita ao dano ambiental (art. 225, § 3o, da CF e do art. 14, § 1o, da Lei no 6.938/81), responsabilizando o degradador em decorrência do princípio do poluidor-pagador. d) Configuração de dano moral.- Patente o sofrimento intenso de pescador profissional artesanal, causado pela privação das condições de trabalho, em consequência do dano ambiental, é também devida a indenização por dano moral, fixada, por equidade, em valor equivalente a um salário-mínimo. e) termo inicial de incidência dos juros moratórios na data do evento danoso.- Nos termos da Súmula 54/STJ, os juros moratórios incidem a partir da data do fato, no tocante aos valores devidos a título de dano material e moral; f) Ônus da sucumbência.- Prevalecendo os termos da Súmula 326/STJ, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não afasta a sucumbência mínima, de modo que não se redistribuem os ônus da sucumbência.
3.- Recurso Especial improvido, com observação de que julgamento das teses ora firmadas visa a equalizar especificamente o julgamento das ações de indenização efetivamente movidas diante do acidente ocorrido com o Navio N-T Norma, no Porto de Paranaguá, no dia 18.10.2001, mas, naquilo que encerram teses gerais, aplicáveis a consequências de danos ambientais causados em outros acidentes semelhantes, serão, como natural, evidentemente considerados nos julgamentos a se realizarem.”
(REsp 1114398/PR, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/02/2012, DJe 16/02/2012)
Nessa perspectiva, percebe-se, ainda, que o eminente Ministro Relator estabelece no voto condutor do acórdão que “O julgamento das teses ora firmadas visa a equalizar especificamente o julgamento das ações de indenização efetivamente movidas diante do acidente ocorrido com o Navio N-T Norma, no Porto de Paranaguá, no dia 18.10.2001, mas, naquilo que encerram teses gerais, aplicáveis a conseqüências de danos ambientais causados em outros acidentes semelhantes, serão, como natural, evidentemente considerados nos julgamentos a se realizarem”.
Logo, não há como aplicar o referido tema no caso em mesa, uma vez que aqui se trata de uma ação de cobrança versando sobre as supostas horas extras trabalhadas pelos servidores do Grupo TAF nos postos fiscais, situação esta que não condiz com qualquer tipo de dano ambiental ou situação análoga ao recurso repetitivo.
Assim, como não se trata de incidência do tema 437/STJ, tampouco tenha sido encontrado outro tema afetado que se relacione às questões discutidas neste recurso, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “a” e “b”, II e III, do CPC.
Da suposta violação do art. 1.022, II, do CPC. Não ocorrência
Defende o recorrente a ofensa ao artigo 1.022 do CPC, sob a premissa de que “(...) houve negativa de prestação jurisdicional, o qual o Tribunal de origem, não se pronunciou de forma clara e fundamentada sobre a questão controvertida”. (id.802241484)
Entretanto, da análise do v. acórdão, como o próprio recorrente apontou, verifica-se que o órgão fracionário manifestou-se expressamente em relação à questão, afastando o suposto cerceamento de defesa com a seguinte fundamentação, senão vejamos:
“A parte recorrente requer seja reconhecida a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante a inadmissibilidade da prova testemunhal.
Entendendo o juízo que a lide se encontra pronta para ser julgada e que as provas almejadas são desnecessárias, é corretamente aplicável o julgamento antecipado da lide, sem que isso incida em cerceamento de defesa ou violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
Com efeito, o C. Superior Tribunal de Justiça: “Segundo jurisprudência do STJ, ao juiz, como destinatário da prova, cabe indeferir as que entender impertinentes, sem que tal implique cerceamento de defesa.” (AgInt no AREsp 1044194/SP – Quarta Turma, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, j. 19.10.2017, p. DJe 27.10.2017) Destaquei.
O Magistrado a quo consignou que:
[...].
E para que não se alegue cerceamento de defesa, desde já, adianto que a produção da prova testemunhal pretendida não iria importar na alteração do entendimento adotado; a uma, por que a alegação de que houve o cumprimento de jornada de trabalho de 240 horas em 10 dias contraria as premissas físicas, químicas e biológicas da vida humana; a duas, por que a prova testemunhal pode se mostrar falível e parcial; a três, por que as eventuais testemunhas dos fatos seriam os próprios colegas de trabalho da Requerente, que, por estarem na mesma situação de fato e de direito, são considerados suspeitos (artigo 447, § 3o, I e II, do Código de Processo Civil). [...].
Compactuo do mesmo entendimento, pois a oitiva dos técnicos que realizaram a auditoria do TCE/MT nos postos fiscais do Estado de Mato Grosso seria medida desnecessária, considerando que estes apenas reafirmariam o que foi descrito no relatório e já anexado aos autos (após a prolação da sentença – ID Num. 3452026 e Num. 3452027), não podendo afirmar se a Recorrente efetivamente laborou por 240 (duzentas e quarenta) horas ininterruptas nos períodos pleiteados na inicial.
Ademais, a matéria discutida é eminentemente de direito, dependendo da análise dos documentos comprobatórios das horas trabalhadas e da legislação estadual, motivo por que não se vislumbra nenhuma mácula processual na solução antecipada da lide” (id. 71247974)
Diante desse quadro, não há evidência de violação ao artigo 1.022, do CPC, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade sobre a matéria, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Do reexame de matéria fática( Súmula 7 do STJ)
Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e uniformização da interpretação das leis federais, razão pela qual não é possível o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta ofensa ao artigo 442, do Código de Processo Civil está amparada na assertiva de que “(...) o deferimento de prova testemunhal como regra de direito processual (art. 442 do CPC), e só ocorre a exceção do indeferimento quando há vedação legal para a hipótese, como é o caso da prova testemunhal exclusiva para existência do contrato”.
In casu, a Câmara Julgadora concluiu o seguinte no v. acórdão, senão vejamos:
“(...) Entendendo o juízo que a lide se encontra pronta para ser julgada e que as provas almejadas são desnecessárias, é corretamente aplicável o julgamento antecipado da lide, sem que isso incida em cerceamento de defesa ou violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
(...)
Compactuo do mesmo entendimento, pois a oitiva dos técnicos que realizaram a auditoria do TCE/MT nos postos fiscais do Estado de Mato Grosso seria medida desnecessária, considerando que estes apenas reafirmariam o que foi descrito no relatório e já anexado aos autos (após a prolação da sentença – ID Num. 3452026 e Num. 3452027), não podendo afirmar se a Recorrente efetivamente laborou por 240 (duzentas e quarenta) horas ininterruptas nos períodos pleiteados na inicial.
Ademais, a matéria discutida é eminentemente de direito, dependendo da análise dos documentos comprobatórios das horas trabalhadas e da legislação estadual, motivo por que não se vislumbra nenhuma mácula processual na solução antecipada da lide
(...)
É notório que no Grupo TAF inúmeros servidores laboram em postos fiscais, em regime de plantão, com jornada extraordinária, segundo previsão da Portaria N° 199/2008 – SEFAZ:
"Art. 2o As Gerências de Trânsito da SUCIT deverão remover no mínimo dez por cento de seus servidores que exercem a sua função em Postos Fiscais e Unidades Móveis, a cada semestre.
[...]
Art. 3o A lotação resultante do rodízio dos servidores, atenderá ainda, os critérios de conveniência e oportunidade administrativa, e não ficará condicionada ao local de domicílio do servidor, podendo, inclusive, abranger as demais gerências subordinadas à SUCIT.
[...]
Art. 9° A jornada de trabalho dos servidores lotados nas Gerências de Execução de Trânsito - GLES, GOES, GNOR e GSUL/SUCIT, que desempenham suas atribuições junto aos Postos Fiscais e Unidades Móveis, será de 10 (dez) dias, seguido de 20 (vinte) dias para descanso, facultado ao titular da Gerência onde o servidor estiver lotado, após a análise da conveniência e oportunidade administrativa, alterá-la, mantendo-se a mesma proporção entre os dias trabalhados e descanso ou obedecer ao horário de trabalho da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso, previsto na legislação vigente." Destaquei.
A Portaria Conjunta n. 12/2014 da SEFAZ/MT regulamentou a forma de cumprimento da carga horária dos servidores integrantes do Grupo TAF, in verbis:
Art. 1o As atividades funcionais de competência dos integrantes do Grupo TAF – Tributação, Arrecadação e Fiscalização executadas nas Unidades Operativas de Fiscalização serão exercidas em regime escalas de turnos de revezamento, cumprindo-se a carga horária de quarenta horas semanais.
§ 1o As escalas de trabalho serão de 10 (dez) dias em turnos de 24 (vinte e quatro) horas, seguidos de 20 (vinte) dias de folga para compensação da jornada de trabalho, facultado ao titular da Gerência onde o servidor estiver lotado, após a análise da conveniência e oportunidade administrativa, alterá-la, mantendo-se a mesma proporção entre os dias trabalhados e de compensação ou obedecer ao horário de trabalho da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso, previsto na legislação vigente.
§ 2o No cumprimento da sua escala de trabalho em cada turno de 24 (vinte e quatro) horas, o integrante do Grupo TAF deverá cumprir os seguintes intervalos de descanso:
I – um intervalo de 1h e 30m para almoço;
II – um intervalo de 1h e 30m para jantar;
III – um intervalo de 6 horas para descanso noturno.
Da análise das ordens de serviços inseridas aos Ids. Num 3451943 a Num. 3451949 constata-se jornada de trabalho de 10 x 20 (dez por vinte), totalizando 240 horas mês, em regime de plantão.
Resta comprovado que há uma escala na jornada de trabalho com descanso noturno, e como consignado no julgado “é humanamente impossível” afirmar que o servidor trabalha 10 dias seguidos sem folga ou repouso intrajornada.
Se existe extensão da jornada de trabalho, há também a compensação com redução proporcional em outros dias, nos termos da Constituição Federal da República:
Art. 7o São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:
(...)
XIII- duração do trabalho normal não superior a oito horas diárias e quarenta e quatro semanais, facultada a compensação de horários e a redução da jornada, mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho;
Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão conselho de política de administração e remuneração de pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos Poderes.
(...)
§ 3o Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7o, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir.
Favoravelmente, a jornada diária de trabalho de 10 (dez) dias ininterruptos, é compensada com vinte dias corridos de descanso. (...)” (id. 71247974)
Como se vê, o órgão fracionário deste Tribunal fundamentou que não houve cerceamento de defesa, pois se trata de questão de direito, dependendo apenas da análise dos documentos comprobatórios das horas trabalhadas e da legislação estadual, inexistindo qualquer mácula processual na dispensa da produção de provas e do julgamento antecipado da lide, somado ao fato de que os documentos dos autos comprovam que o servidor não possui o direito às horas extras vindicadas.
Logo, para o deslinde da controvérsia faz-se necessário analisar o conjunto fático-probatório existente nos autos, o que atrai o óbice da Súmula 7 do STJ, senão vejamos:
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO MAGISTRADO. CERCEAMENTO DE DEFESA PELO INDEFERIMENTO DA PRODUÇÃO DE PROVA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. DANOS NÃO CONFIGURADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Enunciado Administrativo 2).
2. Em relação à alegada ofensa ao art. 535, II do CPC/1973, verifica-se que o Tribunal de origem prestou a jurisdição adequada, adotando fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia. Não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional.
3. A respeito do alegado cerceamento de defesa, a jurisprudência deste Tribunal Superior entende que avaliar a necessidade de produção de determinado tipo de prova, bem como a suficiência dos elementos já constantes dos autos, demandaria, evidentemente, reexame do conjunto fático-probatório.
4. O Tribunal de origem afirmou que não houve violação à honra do ora agravante (fls. 946/952). Desse modo, a alteração do entendimento implicaria o reexame do contexto fático-probatório do autos, circunstância que redundaria na formação de novo juízo acerca dos fatos e provas, e não de valoração dos critérios jurídicos concernentes à utilização da prova e à formação da convicção, o que esbarra no óbice do Enunciado Sumular 7 do STJ.
5. Agravo Interno do Particular a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 753.635/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 29/06/2020, DJe 01/07/2020)”
Assim, por serem insuscetíveis de revisão os entendimentos do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, encontra-se vedada a análise da referida questão pelo Superior Tribunal de Justiça, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V (Súmula 7 do STJ), do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça